Tribunal: TJSP
Processo: 2068441-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial com desconsideração da personalidade jurídica – Deferido o arresto de bens da empresa executada e de seus sócios - Pretensão de que a r. decisão se estenda às demais empresas que supostamente compõem o mesmo grupo econômico - Não cabimento – Prematuridade da medida pleiteada –Falta de citação de todos os executados – Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial com desconsideração da personalidade jurídica – Deferido o arresto de bens da empresa executada e de seus sócios - Pretensão de que a r. decisão se estenda às demais empresas que supostamente compõem o mesmo grupo econômico - Não cabimento – Prematuridade da medida pleiteada –Falta de citação de todos os executados – Inexistência de concreto fundamento, senão o receio de insuficiência de patrimônio – Ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável – Medida incabível – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.